Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703044-40.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIANA COSTA CARELI DANTAS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DESPACHO Traga a recorrente, em 5 (cinco) dias, documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relatora